Tribunal: TJPA
Processo: 0817997-59.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7689 - Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817997-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: ROBSON SANTOS DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE COOPERATIVA DO SISTEMA UNIMED. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por consumidor contra acórdão que, ao dar provimento a agravo de instrumento interposto por cooperativa central do Sistema Unimed, reconheceu sua ilegitimidade passiva e suspendeu obrigação imposta em tutela de urgência, sob fundamento de inexistência de vínculo contratual e autonomia entre as cooperativas integrantes do sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação da teoria da aparência e a responsabilidade solidária entre as cooperativas Unimed, mantendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses sobre solidariedade e teoria da aparência, concluindo pela autonomia administrativa e jurídica das cooperativas Unimed e pela inexistência de vínculo contratual com a embargada.

Não há contradição ou omissão, pois o julgado apresentou fundamentação clara e coerente, com enfrentamento das alegações relevantes.

A reiteração de argumentos já apreciados caracteriza inconformismo com o resultado, não vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão embargado.

A inexistência de vínculo contratual e a autonomia administrativa e jurídica das cooperativas Unimed afastam a aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade solidária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 77, IV; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII, 7º, parágrafo único, e 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 23.04.2008, DJe 12.05.2008.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 0817997-59.2024.8.14.0000; Recorrente: ROBSON SANTOS DA CONCEIÇÃO; Recorrida: UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL: ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo-se o acórdão embargado e advertindo o embargante sobre a possibilidade de imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, nos termos do voto do Relator.
Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROBSON SANTOS DA CONCEIÇÃO contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, o qual, ao julgar agravo de instrumento interposto pela UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, deu provimento ao recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante e suspender a obrigação imposta na tutela de urgência.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 26772784, fundamentou-se na inexistência de vínculo contratual entre o agravado e a UNIMED NACIONAL, destacando a autonomia administrativa e jurídica entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed, afastando a aplicação da teoria da aparência e a presunção de solidariedade, além de apontar risco de dano inverso nos termos do art. 300, § 3º, do CPC. Concluiu pelo provimento do agravo e reforma da decisão de origem.

Em suas razões (id nº 27051941), o embargante alega, em síntese: (i) omissão do acórdão quanto à aplicação da teoria da aparência e à responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (ii) contradição com precedentes desta própria Turma que reconheceriam a aparência de integração da rede nacional UNIMED; (iii) afronta aos arts. 6º, III, VI e VIII, e 14, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, e ao art. 7º, parágrafo único, do mesmo diploma, diante da negativa de cobertura; (iv) requer o efeito modificativo do julgado para reconhecer a legitimidade passiva da UNIMED NACIONAL, com prequestionamento expresso da matéria para fins recursais.

Em contrarrazões (id nº 27290910), a embargada sustenta: (i) ausência das hipóteses do art. 1.022 do CPC, uma vez que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado; (ii) inadequação da via eleita, pois os embargos visam modificar o resultado do julgamento; (iii) inexistência de relação contratual ou vínculo jurídico entre o autor e a UNIMED NACIONAL, tratando-se de pessoa jurídica distinta da UNIMED OESTE DO PARÁ; (iv) jurisprudência pacífica quanto à ilegitimidade passiva de cooperativas que não possuem relação direta com o consumidor; e (v) requer o não provimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De início, registro que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise de omissão e contradição alegadas pelo embargante em face do acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva da UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e suspendeu a obrigação imposta na tutela de urgência.

O acórdão embargado examinou de forma expressa a questão da legitimidade passiva, assentando que: (i) não existe vínculo contratual entre o agravado e a UNIMED NACIONAL; (ii) as cooperativas do Sistema Unimed possuem autonomia administrativa, jurídica e operacional, não havendo presunção de solidariedade; (iii) a teoria da aparência não se aplica ao caso concreto, pois o próprio autor reconheceu que contratou plano de saúde com a UNIMED OESTE DO PARÁ; (iv) a imposição de obrigação judicial a entidade sem vínculo configura violação à legalidade e enseja risco de dano inverso (art. 300, §3º, CPC).

As razões dos embargos se limitam a reiterar tese de responsabilidade solidária e aplicação da teoria da aparência, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Tais fundamentos, contudo, já foram afastados no julgamento, com base no conjunto probatório e na jurisprudência dominante dos Tribunais de Justiça que, em situações idênticas, reconhecem a ilegitimidade passiva da UNIMED NACIONAL.

Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a rediscutir matéria já apreciada ou a propiciar nova análise do mérito, sob pena de subversão da finalidade recursal.

No caso, inexiste omissão ou contradição. Houve fundamentação clara e coerente, com enfrentamento direto das teses relevantes, inclusive quanto à inaplicabilidade da teoria da aparência e à autonomia das cooperativas Unimed.

Por conseguinte, constata-se que os presentes embargos têm nítido caráter de inconformismo com o resultado do julgamento, e não de sanar vício processual.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS . APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III . Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados . 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa .IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento: 1 . Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.026, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min . Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

Ressalto que a oposição de embargos de declaração com manifesto intuito protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Na espécie, ainda que se reconheça o direito da parte de manejar o recurso, é necessário advertir o embargante de que a reiteração de medidas recursais destituídas de fundamento legal e voltadas apenas à rediscussão do mérito poderá implicar a imposição da penalidade legalmente prevista, sem prejuízo da majoração de honorários advocatícios por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, CPC).

IV – Conclusão
Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, com a advertência supra ao embargante.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 20/08/2025